Tribunal: TJMT
Processo: 1005517-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005517-20.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SILVA ERNESTO - CPF: 628.655.011-91 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE ARRAES MENEZES - CPF: 804.333.161-87 (ADVOGADO), SAMUEL COSTA FERNANDES - CPF: 015.877.291-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE ARRAES MENEZES - CPF: 804.333.161-87 (ADVOGADO), PAULO SILVA ERNESTO - CPF: 628.655.011-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

–

1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

PLEITO
DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DO RECORRIDO
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA
– AUSÊNCIA DE RISCO À ORDE
M
, PÚBLICA OU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–
INEXISTÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE

– 2.
RECURSO DA DEFESA
-
PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S

DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S

REFERIDAS CAUSAS
QUALI
TATIVAS

–
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
3
. RECURSO DESPROVIDO.

1
.

Estando o

pronunciado
solto
há
mais de
sete
anos, sem
prática de nova infração, nem comprometimento da instrução penal, nem
qualquer risco à ordem públic
a
ou à aplicação da lei, não há contemporaneidade nem qualquer motivo para a prisão cautelar.

2.

A
exclusão d
as
qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
.

A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do
C
onselho de
S
entença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.

E
,
existindo
indícios que o
pronunciado

desferiu disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, sem que ela tivesse qualquer chance de defesa
,

mantem-se a competência do
j
úri para o conhecimento
da qualificadora
.

Logo, a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga
a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
p
elo
Ministério Público

e
por
Paulo
Silva Ernesto

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
a

Vara
d
a Comarca de
Porto Alegre do Norte
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003324-47.2014.8.110059
(
Cód
igo
53923
)
,
que
pronunc
iou

o segundo
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio qualificado
(
art. 121, § 2o,
I
I
e
IV
,
do Código Penal
)
, determinando que

seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
, bem como
o direito de
recorrer em liberdade
.

O
Ministério Público
, f
orte nas razões
que se encontram no
ID

122571146
,
p. 277/280
,

pleiteia
que seja novamente decretada a prisão preventiva
de
Paulo Silva, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Paulo Silva
,
p
or intermédio das razões
encontradiças no ID
122571146 - p. 284/
296,
pugna
pela reforma da referida
decisão
,
a fim de
que
sejam
afasta
da
s

as qualificadoras do motivo
fútil
e
da utilização de
recurso que dificult
ou
a defesa
da

vítima
, sob o viés de que são manifestamente improcedentes
.
E
nas contrarrazões recursais que se veem ao ID
122571146
,
p. 368/369
, requer o desprovimento
do
recurso
ministerial
, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para manter a sua prisão cautelar.

O
Ministério Público
, com base nas contrarrazões recursais
que se
veem

a
o ID

122571146
,
p. 300/304
,
requer
o desprovimento
do
recurso
de Paulo Silva.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
122571146
,
p.
298
,

o
magistrado
manteve
a
sentença
objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer
encontradiç
o
no ID

123642967
,

manifestou-se pelo desprovimento d
e ambos os

recursos
.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso do Ministério Público

O Ministério Público pleiteia que seja novamente decretada a prisão preventiva

de
Paulo Silva, nos termos dos art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso destes autos, constata-se que
Paulo Silva
foi
mantido preso
preventivamente
sob o argumento de que
“
d
iante dos testemunhos colacionados aos aut
o
s no sentido de que o ora acusado, tem intimidado e ameaçado os familiares da vítima, visando assim receber a dívida que ensejou a morte objeto desta ação penal.”

Naquela oportunidade, a
magistrada consignou, ainda,
“que a manutenção da prisão cautelar se apresenta como a melhor solução para garantir a manutenção da ordem pública e possibilitar a regular coleta de provas, que restaria prejudicada com a

soltura do réu ante o medo que este inflige às testemunhas arroladas pelo Ministério Público.”

Logo, c
omo a instrução processual
encerrou, tendo,
a viúva da vítima,
senhora
Bruna Alves dos Santos Fernandes, afirmado em audiência de instrução que não se sente ameaçada
por Paulo Silva
, não se faze necessário manter a
sua
custódia cautelar
, sobretudo porque
ele tem
bons predicados
.

Além disso, deve ser ressaltado que Paulo Silva

está
solto desde o dia 18 de fevereiro de 2015, ou seja, há mais de sete anos
,
sem que se tenha notícia
do cometimento de novo crime
ou da intenção de prejudicar a aplicação da lei penal,
fatos, esses, que evidenciam a desnecessidade da
decretação da prisão preventiva.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do
Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO EM MAIO DE 2018. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO REFORMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE CAUTELARIDADE NÃO FUNDAMENTADO IDONEAMENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DADOS CONCRETOS SUPERVENIENTES À DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADOS. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE HÁ QUASE TRÊS ANOS NA CAUSA PRINCIPAL. CUSTÓDIA RESTABELECIDA A DESPEITO DO DECURSO DE LONGO PERÍODO QUE PERMANECEU SOLTO. PRISÃO PROCESSUAL QUE VIOLA, IGUALMENTE, O PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, proferido quase 3 (três) anos após os fatos, que não aponta nenhum dado concreto e atual capaz de justificar a adoção da medida extrema, limitando-se a fazer referência ao próprio crime praticado em período já distante no tempo.

2. Não se descuida que o acórdão consignou que o Agravado é suspeito de praticar outros crimes após os fatos imputados na ação penal de origem. Contudo, o Juízo de primeiro grau, com a segurança que a proximidade dos fatos lhe assegura, consignou que não há elementos que indiquem com firmeza ser o Paciente o autor do crime que se lhe imputa.

3. Necessário indicar fato superveniente à decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do Acusado, com a demonstração dos indícios suficientes de autoria e fatos contemporâneos, para se constatar fundamento concreto a fim de refutar as premissas do Magistrado de primeira instância, mais próximo dos fatos e das provas.

4. A prisão processual - ante a ausência de demonstração dos indícios de autoria, refutados pelo Juízo de primeiro grau, e de novos fatos a ensejar a segregação - ofende o princípio da contemporaneidade da medida constritiva, em razão do decurso de longo período de tempo em que o Paciente esteve solto durante a tramitação do processo criminal e a cautelar decretada no julgamento do recurso em sentido estrito
.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 664.324/SC, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022,
DJe
15/02/2022
)
Destacamos.

[...]
3. Os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra a ação penal. Ou seja, não se trata de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte.

4. Ademais, o Parquet estadual apresentou suas alegações finais requerendo "seja julgado improcedente o pedido, absolvendo-se os réus com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal".

5
. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6a T - unânime - Rel. Min.
Nefi
Cordeiro -
DJe
25/03/2015; HC 318702/MG - 5a T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca -
DJe
13/10/2015" (RHC n. 119.975/CE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
4/2/2020)
.

6. Ordem concedida, ratificada a liminar.

(HC 546.804/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
12/03/2020)

Destacamos.

Diante do exposto,
em sintonia com o parecer ministerial,
o
recurso interposto

pelo Ministério Público
deve ser desprovido.

Recurso
de

Paulo Silva Ernesto

Consta na sentença
condenatória
o resumo da denúncia narra
ndo os
fatos desta forma:

[...
]

"Consta nos autos que no dia 14 de outubro do ano de 2014, por volta das 14h30, nas proximidades do estabelecimento comercial "
Magayver
Motos", no distrito de Santo Antônio do Fontoura, o denunciado PAULO SILVA ERNESTO, agindo com animus necandi, por motivo fútil (em razão de dívida em dinheiro) e com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (mediante surpresa), utilizando-se de uma arma de fogo
Bereta
, calibre 6.35, niquelada (conforme descrição do acusado, fl. 83), matou a vítima Samuel Costa Fernandes, efetuando um disparo que atingiu a região do peito, sendo fator determinante para o evento morte, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 06/10 e 157/165-IP; boletim de ocorrência policial de fls. 03/044P e demais peças que guarnecem os autos. Restou apurado
do vertente
caderno investigativo que
vitima
e denunciado mantinham relações comerciais, de modo que a vítima Samuel, proprietário de uma oficina de motos, constantemente adquiria peças do denunciado
.

Apurou-se que no corrente ano, a vítima enfrentava dificuldades financeiras, não conseguindo adimplir algumas dívidas que contraiu com o denunciado, no valor aproximado de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais). No dia dos fatos, o denunciado efetuou diversas ligações para a vítima, que atendia as chamadas sempre bastante receoso e alterado, visto que
trata-se
de cobrança. No horário supracitado, o denunciado, em seu
veiculo
S-10, cor branca, chegou no estabelecimento comercial da vítima para cobrar o valor devido. Na ocasião, Samuel disse ao denunciado que iria lhe mostrar uma casa, para que o imóvel fosse aceito como forma de saldar o débito. Então, ambos seguiram a pé até o imóvel, que não ficava distante da oficina, e lá a vítima afirmou novamente que não teria condições de dispor de tal quantia para efetuar o pagamento, momento no qual o denunciado efetuou um preciso disparo de arma de fogo atingindo a região do peito da vítima, resultando na sua morte instantânea. Caracteriza-se a motivação fútil, ante a desproporcionalidade entre a causa e o crime praticado, pois a motivação residiu na impossibilidade momentânea da vítima quitar a
divida
que mantinha com o denunciado. Da mesma forma presente o recu
r
so que dificultou a defesa da vítima, eis que o disparo efetuado de surpresa impossibilitou qualquer chance para esboçar qualquer meio de defesa
.

[...]

Conforme relatado,
a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a
pleitear
o decote
das qualificadoras do motivo
fútil
e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a assertiva de
que são
manifestamente improcedentes.

No
entanto,
não há
que
se falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil
,
uma vez que as provas coligidas nestes autos indicam que o crime de homicídio narrado na peça acusatória
teria
sido praticado, em tese, por desavenças
oriundas de
uma
dívida da
vítima
com
o

recorrente
,
causa, essa, desproporcional à conduta, em tese, perpetrada
por este
.

Por outro lado, n
ão obstante o
recorrente aleg
ue
que

“
a discussão e luta corporal havida antes e no evento criminoso faz desaparecer a qualificadora

[motivo fútil]
, em contra - partida o Magistrado nada decidiu a este respeito, não enfrentou estes argumentos antes de manter a indigitada qualificadora.”
,
a tese
não deve ser acolhida, porquanto a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.

Confirmando
esse
entendimento, em julgamento recente, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1. Nas letras da denúncia, "Apurou-se que a o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão iniciada pelo fato de LUAN PATRICK ser usuário de drogas, o que não era tolerado por Silvani Cristino de Souza. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 121, § 2°, inciso II, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal." Havendo descrição de que o crime foi cometido por motivo fútil, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto"
AgRg
no
REsp
1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014,
DJe
03/11/2014.

3. Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes.

4. Agravo improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.884.342/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022.)

Destacamos.

A
propósito, o
recorrente, em juízo, confessou
os fatos em debate, tendo
afirmado que a vítima realmente est
a
va
lhe
devendo
, situação, essa, que ensejou o crime
, conforme se infere
deste
trecho
de seu interrogatório:

[...]

no dia dos fatos, foi juntamente com Samuel olhar a casa da vítima para compra-la;

que a vítima lhe devia cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já tinham renegociado a dívida por 03 (três) vezes;

que
no dia dos fatos, já tinha combinado com Samuel que iria ver a casa
,
telefonou para Samuel antes de ir até lá e quem atendeu o telefone foi um dos funcionários
. Logo depois,
passou na oficina da vítima e foram até a referida casa
,
adentraram no quintal e sentaram para conversar; nunca teve problemas com a vítima;
que
iniciaram uma discussão porque a vítima disse que não venderia a casa, que se o acusado quisesse receber, seria "5 kg de bagulho";
que
iniciaram uma discussão e entraram em luta corporal;
que
antes

deste fato, nunca havia discutido ou brigado com Samuel;
que
estava armado porque recebe muito dinheiro e tem medo;
que
no momento em que rolaram no chão, efetuou um disparo contra Samuel,
em seguida
viu a vítima correndo e fugiu do local
,
tomou rumo para a cidade de Jussara-GO;
que
não sabia se Samuel tinha falecido ou não;
que
após, ligou para Leonel que lhe informou que Samuel veio a óbito;
que
não comunicou a polícia por medo
,
se apresentou no estado de Goiás dois dias depois dos fatos;
que
a arma estava carregada, porém, só efetuou um disparo contra a vítima;
que
Samuel lhe deu um cheque para pagar a dívida, mas não tinha fundos e a caminhonete era "velhinha";
que
era de costume portar arma e deixá-la no carro, mas, no dia dos fatos estava com a arma no bolso da calça;
que
não imaginava que isso aconteceria; não viu se Samuel estava com algum tipo de arma;
que
não sabe se Leonel viu alguma coisa referente aos fatos;
que
quando ligou para Leonel, este lhe disse que presenciou Samuel caído no chão
[...]

Destarte,
existem
fortes
indícios
que
o motivo
do crime doloso contra a vida
seria uma dívida da vítima com o recorrente
,
cujo débito ambos
estavam tentando negociar
, situação que
evid
e
ncia
,
a priori
,
a existência
de motivação
de somenos importância
para ceifar a vida de alguém.

Com efeito,
sobre essa temática,
este é o
entendimento
deste Tribunal
de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, II E IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VERSÃO ÚNICA SOBRE OS FATOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS ACERCA DAS QUALIFICADORAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na fase de pronúncia, apenas com prova inequívoca de existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase, o princípio in dúbio pro
societate
.

A dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por
motivo fútil, em razão da cobrança de dívida
por parte da vítima, e por recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido supostamente surpreendia pelo recorrente ao sentar-se à mesa, após seu convite.

(N.U 1012909-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021)

Destacamos.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora
. Havendo indícios de que o crime de
tentativa de homicídio foi motivado por cobrança de dívida
e presente o elemento surpresa na sua execução – uma vez que o réu teria, repentinamente, entrado na residência da vítima, sacado uma arma de fogo e disparado contra a ela, que não esperava a ação criminosa
–, não há como se afastar as qualificadoras do motivo fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima.

(N.U 1006131-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019,
Publicado
no DJE 19/07/2019)

Destacamos.

Diante do exposto,
não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso,
afastar a qualificadora do motivo
fútil

deve
ela
ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema
.

Do mesmo modo, não se pode falar em exclusão da qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que os indícios da presença dessa causa modificativa de pena rest
aram
evidenciado
s
pelo
modus operandi
supostamente adotado
pelo recorrente
para
consumar
o crime doloso contra a
vida, uma vez que
ele
teriaagido desurpresa, atacando o ofendido de inopino
.
Realmente,
dificilmente alguém
imagina que
para conversar e negociar uma
divida
a outra parte, necessariamente, estará
com uma
arma.

Deveras
,
extrai-se
das informações colhidas na fase policial que no dia 14
de outubro de
2014, pela manhã, o
recorrente
telefonou para
a vítima
Samuel,
mas quem atendeu foi
Diego de Jesus Nunes Pires, empregado
da vítima
.
Logo depois
, por volta das 14h,
o insurgente
foi até o
estabelecimento comercial da vítima,
para negociarem uma dívida antiga
,
oportunidade
na qual
entraram
n
a residência localizada nos fundos do imóvel e posteriormente saíram no carro conduzido pelo
pronunciado
, em direção
a outra propriedade de Samuel
, a fim de negociarem possível venda
daquele bem
para quitar dívida antiga da vítima com o
insurgente
.
Todavia,
discutiram
e o recorrente,
inesperadamente, desfer
iu
disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, sem que ela tivesse qualquer chance de defesa
.

Assim sendo, embora o recorrente alegue que “
a) a simples superioridade de forças ou armas por si só não qualifica o delito, b) que a
vitima
tinha razões para esperar um a ofensa por parte do Recorrente já que estava lhe fazendo de bobo
enrrolando
e protelando o pagamento da
divida
e, que, lutando com o Recorrente algo pior poderia lhe acontecer e c) que o encontro de
vitima
e Recorrente foi planejado, combinado, previsto antes por ambos, não havendo que se falar em surpresa, ainda mais quando o Recorrente leva ao encontro um amigo e uma amiga que estavam com ele na noite passada se divertindo, em contra - partida o Magistrado nada decidiu a este respeito”
,
a situação em debate, ao menos
nesta
oportunidade,
apresenta indícios de que o
insurgente

desferiu disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, sem que ela tivesse qualquer chance de defesa.

Por consequência, a postulação
visando o afastamento das
causas qualitativas do homicídio em alusão, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença,
pois,
nesta fase processual, apenas é cabível a exclusão dos tipos penais derivados quando forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos
.

A
cerca da temática não se pode olvidar
,
também, que

a sua
reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento

ao s recurso s interposto s p elo

Ministério Público
e

Paulo Silva Ernesto

a fim de que
seja mantida a liberdade provisória do
pronunciado
, bem como

que seja

submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Porto Alegre do Norte
,

pela
suposta
prática do crime de homicídio
qualificado pelo motivo
fútil
e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2o
,

II e IV
, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022